Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-59.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. MATRÍCULA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE IRMÃOS NA MESMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. ART. 53, V, ECA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por criança representada por seu genitor, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, visando à efetivação da matrícula da menor na mesma escola pública em que seu irmão estuda ou, alternativamente, o custeio de matrícula em escola particular próxima à residência. A sentença condicionou a matrícula à existência de vaga na unidade escolar pleiteada, ou à matrícula conjunta dos irmãos em outra escola próxima, com anuência da genitora, sem condenação ao pagamento de honorários. A autora interpôs apelação, requerendo a matrícula imediata no estabelecimento de ensino em que está matriculado o irmão e a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a serem fixados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar judicialmente a matrícula imediata da criança na mesma escola pública onde estuda seu irmão; (ii) determinar se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. O direito à matrícula conjunta de irmãos, previsto no art. 53, V, do ECA, não se sobrepõe ao princípio da isonomia no acesso às vagas escolares, sendo legítima a utilização de critérios objetivos de classificação e fila de espera gerida pela Secretaria de Educação.
5. A imediata matrícula da autora, sem observância da ordem de prioridade definida administrativamente, violaria o princípio da igualdade e criaria privilégio indevido em detrimento de outras crianças em situação análoga.
6. A pretensão de matrícula em escola privada, custeada pelo Estado, esbarra na existência de vaga em escola pública e na ausência de comprovação de risco ou omissão estatal ilegítima, não se mostrando cabível no caso concreto.
7. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em ação movida contra o ente federativo ao qual se vincula, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.
8. A fixação de honorários deve observar os critérios legais estabelecidos no art. 85 do CPC, sendo cabível a aplicação da equidade quando o valor da causa é muito baixo e não há condenação nem proveito econômico mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
Tese de julgamento:
1. O direito à matrícula de irmãos na mesma escola pública deve observar a disponibilidade de vagas e os critérios objetivos da administração, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. A ausência de vaga em escola específica não autoriza, por si só, a imposição ao Estado do dever de custear matrícula em escola particular.
3. É cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em ação judicial, nos termos do Tema 1.002 do STF.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar, subsidiariamente, o critério da equidade quando o valor da causa é ínfimo e não há proveito econômico direto.